Tribunal: TJDFT
Processo: 0711082-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711082-45.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: RAFAEL GUIMARAES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PRINCÍPIO DA UTILIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. MULTA. ART. 77, IV e § 2o, do CPC. NÃO CABIMENTO. I - O art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, com nova redação dada pela Lei n.o 13.043/2014, faculta ao credor, caso não seja o bem localizado, converter o pedido de busca e apreensão em ação executiva. II - A reiteração de diligências que tenham resultado infrutíferas, sem que haja justificativa plausível para o novo movimento da máquina judiciária, viola o princípio da utilidade dos atos processuais e o dever de prestação jurisdicional tempestiva, adequada e eficiente (arts. 4o e 6o do CPC). III - Os requerimentos formulados pelo autor, ainda que inúteis, não podem ser classificados como ato atentatório à dignidade da justiça, pois a parte não violou os deveres de boa-fé, nem criou embaraços a ordem de busca e apreensão. Nesse contexto, revela-se indevida a aplicação da multa prevista no art. 77, inciso IV, e § 2o, do CPC do CPC. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente aponta violação ao artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, defendendo que a conversão da ação de busca e apreensão em feito executivo é faculdade do credor fiduciário que, se não exercida, não representa impedimento ao andamento regular do feito, tão pouco falta no interesse de agir, se remanesce interesse pela busca e apreensão do bem. Colaciona julgados deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, uma vez que a turma julgadora concluiu “Na hipótese, facultada a oportunidade para converter a busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/69 ou de diligenciar na busca do endereço atualizado do réu para cumprimento da liminar, o autor se limitou a reiterar em diversas oportunidades pedido de cumprimento do mandado em endereço já diligenciado, o que demonstra desídia e autoriza a extinção do processo ante a ausência de pressuposto para desenvolvimento válido do processo” (ID 20480330). Com efeito, rever a conclusão do julgado e acolher a tese recursal, como pretende o recorrente, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 01/07/2020. Por derradeiro, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). A respeito do tema, veja-se ainda o AREsp 1666751, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029